Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011954-14.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Agravada: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Número do Protocolo : 1011954-14.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1008692-64.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse obrigada a realizar os reparos “nas áreas acima dos estacionamentos subsolo I e II, em razão de acúmulo de água, manchas, trincas, pisos soltos, deformações em diversos pontos da estrutura do piso assentado sobre o acesso da circulação de pessoas e veículos no térreo do edifício” (cf. Id. no 93329458 - pág. 2/3).
O agravante afirma que a probabilidade do direito alegado está satisfatoriamente demonstrada, notadamente pela juntada de laudo subscrito por engenheiro civil e fotos de defeitos de construção visíveis no empreendimento, e reafirma a presença do perigo da demora, pontuando que “há “grande risco de prejuízo material, dado o acúmulo de água nas áreas térreas externas de circulação de pessoas e veículos”, o que expõe todos os condôminos a risco de acidentes e a perda de veículos de significativo valor econômico localizados no subsolo, logo abaixo dos pontos de acúmulo de água e infiltrações.
Alega que em outras situações similares, inclusive envolvendo as mesmas partes, houve deferimento do pedido de liminar e posterior ratificação das decisões por esta Corte (e.g. RAI no 1029320-45.2018.8.11.000), pelo que pede a reforma da decisão agravada para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, a agravada seja compelida “a consertar o piso do local de acesso ao estacionamento localizado nos subsolos I e II ou autorize a agravada a realizá-lo (também exclusivamente o piso da entrada de acesso ao estacionamento), colocando fim ao problema sem que seja comprometida a perícia”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 93329455 - pág. 30).
É o breve relatório.
A pretensão recursal do agravante visa, fundamentalmente, a compelir a agravada a realizar os consertos/reparos “nas áreas acima dos estacionamentos subsolo I e II, em razão de acúmulo de água, manchas, trincas, pisos soltos, deformações em diversos pontos da estrutura do piso assentado sobre o acesso da circulação de pessoas e veículos no térreo do edifício”; sucede, porém, que a questão referente aos vícios de construção elencados pelo agravante no presente recurso, já foi analisada quando do julgamento do RAI no 1006631-62.2020.8.11.0000, igualmente interposto pelo agravante para mesma finalidade, como se verifica dos seguintes excertos dos fundamentos decisórios:
O autor/agravante ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais, contra a ré/agravada alegando que, desde a entrega do empreendimento em dezembro de 2015, “inúmeras irregularidades e diversos problemas estão sendo detectados decorrentes de defeitos na prestação de serviços e ou materiais nele empregados por parte da construtora” (sic), o que gerou ao longo do tempo diversos chamados e notificações na tentativa de solução amigável rápida e eficiente dos problemas gerados por culpa exclusiva da agravada, como, por exemplo, o acúmulo de água, manchas, trincas, pisos soltos e deformações em diversos pontos da estrutura do piso assentado na área externa do empreendimento onde se localiza a área de circulação de pessoas e veículos, bem como no estacionamento térreo não coberto para veículos, já que existe risco de acidentes nas referidas áreas, e de infiltrações nos subsolos I e II, onde se encontram alocados veículos e equipamentos.
Expôs, ainda, que, ante a negligência da requerida, contratou um engenheiro civil para inspecionar o local e, assim, favorecer a melhor compreensão dos fatos, e esse profissional emitiu um laudo concluindo que os problemas com o piso decorrem da irregularidade dos serviços executados pela ré quando da construção do edifício.
Finalizou dizendo que os defeitos causam risco iminente ao patrimônio do condomínio e de terceiros, e impedem a disponibilização e uso da integralidade das vagas do estacionamento, para não agravar os danos, e por tudo isso solicitou que lhe fosse antecipada a tutela para que a construtora fosse compelida à realização das reparações necessárias, ou então que fosse autorizada a realização dos reparos diretamente pelo condomínio, e que posteriormente os custos fossem reembolsados pela Construtora (cf. Id. no 29650884).
Pois bem, embora o autor insista em que o problema no piso assentado na área externa do empreendimento decorreu de má execução do serviço pela Construtora, esta, por sua vez, apresentou laudo que demonstra que os defeitos decorreram de equívocos/falhas na execução dos serviços de manutenção preventiva por parte do condomínio, ou seja, cada uma das partes tem um laudo unilateral em seu favor.
A agravada apresentou um Laudo assinado pelo engenheiro civil Rogério Augusto Rossi De Moraes Alves (CREA no 5060653155), onde se diz que “as patologias identificadas são exógenas e classificadas como grau mínimo, portanto, sem representar ameaça potencial de danos à saúde ou segurança do consumidor, tratando-se apenas de danos estéticos de fácil e rápida reparação pelo condomínio”; o teor desse elemento, conquanto, frise-se bem, indiscutivelmente marcado pela unilateralidade da sua elaboração e conclusões, aliado, porém, ao transcurso de alguns anos entre a entrega do empreendimento e o marco do ingresso do Condomínio em Juízo, confere sustentação aos termos da decisão agravada, cuja opção pela manutenção do quadro fático até que a necessária prova pericial oficial seja concluída, mostra-se orientada por cabível senso de oportunidade e de preservação de situações necessárias ao pleno esclarecimento dos fatos.
A manutenção da decisão agravada se mostra muito mais prudente do que a modificação, ainda que para fins reparatórios, do quadro fático atualmente vigente, pois, não havendo prova da presença do risco de dano à integridade dos usuários do prédio, nem aos bens que ali se encontram alocados, reconheço que a efetivação das providências solicitadas pelo agravante na presente fase de cognição poderá afetar a realização útil da perícia técnica judicial que certamente se fará em momento posterior, já que, depois de retirado o pavimento original e colocado o substituto, a inspeção pericial será muito mais trabalhosa e difícil, quando não prejudicada ou mesmo impossível, afetando, portanto, à plena cognição dos fatos, tão necessária à identificação do verdadeiro responsável pelos danos discutidos.
Assim, considerando que o risco de irreversibilidade só existirá se o pedido do agravante for atendido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
No caso, os fundamentos recursais não denotam mínima probabilidade do direito, o que redunda na rejeição da pretensão de antecipação da tutela recursal, já que, em primeira análise, não há qualquer alteração no quadro fático capaz de ilidir o entendimento acima exposto, sendo digno de nota que os autos originários já estão em adiantada fase instrutória, e as partes já foram intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir, estando ausentes quaisquer circunstâncias aptas a ensejar a imediata intervenção judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator